Tribunal: TJDFT
Processo: 0747976-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIMES DE AMEAÇA, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E DESOBEDIÊNCIA. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA. PRISÃO DOMICILIAR. DECISÃO MANTIDA.
1. A periculosidade concreta do agente, manifestada no cometimento dos diversos delitos e nas peculiaridades do caso, impõe a manutenção da custódia cautelar com vistas à preservação da ordem pública e da paz social.
2. A mera comprovação do registro de paternidade não é suficiente para comprovar a imprescindibilidade do acusado nos cuidados dos filhos.
3. Ordem conhecida e denegada.